Tribunal: TJSP
Processo: 1004458-79.2017.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da lata médica, observada a prescrição. Os valores em

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início, no caso concreto, a partir da lata médica, observada a prescrição. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004458-79.2017.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado LUCIANO
CAMPOS DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença em sede do
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
Comarca: SANTA FÉ DO SUL - 1a VARA
(Proc. 1004458-79.2017.8.26.0541)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apelado: LUCIANO CAMPOS DO NASCIMENTO
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NO
MEMBRO
INFERIOR
DIREITO-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente da sequela
dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início, no caso concreto, a partir da lata médica, observada
a prescrição. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Apelação do INSS desprovida; sentença
modificada em parte em sede do reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária formulada por Luciano Campos
do Nascimento contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão
aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, sob o argumento de que
teve reduzida a sua capacidade de trabalho em decorrência de sequelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
resultantes de acidente típico que o vitimou em 19.05.2011 quando, no
desempenho de suas funções junto à empregadora, lesionou o pé direito
(ver páginas 22 e 96/98).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 71/80, sem a
assinatura do Perito Judicial).
Sobreveio a r. sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença
acidentário "...a partir de 04.11.2011, data da cessação administrativa (fls.
113), além da gratificação natalina, pelo período mínimo de 01 ano,
contado da data desta sentença, devendo ser submetido, ainda à
reabilitação profissional, tudo de acordo com o que dispõe a Lei 8.213/91,
respeitada a prescrição quinquenal...", juros, correção monetária conforme
aponta. Honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da liquidação,
observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Deferiu-se a
tutela antecipada para implantação do benefício. Dispensou-se o reexame
necessário (páginas 133/137).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Frisa que; a) há prescrição do fundo de direito; b) a r. sentença é
nula porque na contestação houve pedido não apreciado para o Perito
esclarecer como o autor teria sobrevivido entre 2011 e 2019; c) o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
teria perdido a perda da qualidade de segurado em 2012; d) deverá ser
suspensa a tutela antecipada (páginas 145/150).
O autor apresentou resposta (páginas 154/159).
Adveio cópia do laudo médico-pericial com a devida
subscrição pelo Perito Judicial (páginas 171/180).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário, por
ser ilíquida a r. sentença.
Nesse passo, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Desde logo urge posicionar ser tradicional a tese de inexistir
em matéria acidentária a prescrição do fundo de direito, incidindo-se tão só
a prescrição quinquenária incide somente sobre as parcelas vencidas.
Também não se vislumbra a nulidade como quer o apelante
INSS, já que sua indagação sobre como teria sobrevivido o autor após a
cessação do auxílio-doença é tema impertinente para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
Igualmente, não há que se cogitar aqui de perda da qualidade
de segurado, pois o autor, na data do acidente, era empregado (ver página
107 - CNIS), tendo assim cobertura acidentária.
No mais, a meu juízo, em sede de reexame necessário, a
hipótese é de acolhimento parcial do pedido inicial, para concessão de
auxílio-acidente e não de auxílio-doença conforme apontado pela r.
sentença.
A ocorrência do acidente de trabalho restou incontroversa nos
autos, consoante se infere da análise da documentação juntada, com
concessão na época de auxílio-doença acidentário (ver páginas 22, 96/98 e
103).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo (em resposta aos
quesitos), sem deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão
sofrida por força do acidente o autor se tornou portador de sequela no
membro inferior direito representada por “lesão por lâmina no pé direito”,
havendo “incapacidade por mononeuropatia - G-57” “desde 2011”, de
cunho “parcial” e “permanente”, com dificuldade de deambulação, não
podendo permanecer de pé por muito tempo, e com restrição para o
desempenho de trabalho braçal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
Anoto que, estranhamente, na fundamentação da própria r.
sentença foi reconhecido haver incapacidade parcial e permanente (ver
página 135), tendo, entretanto, no dispositivo sido concedido auxílio-
doença e não o correto auxílio acidente compatível com a situação do
autor.
Nesse contexto, face à segura conclusão médica, a propósito
não impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, e
diante da constatação da incapacidade parcial e permanente para o
trabalho, a meu juízo é de rigor a reforma parcial do julgado para o decreto
de procedência parcial do pedido, com a consequente concessão do auxílio-
acidente na hipótese.
Por consequência, como o autor já vem recebendo benefício
de auxílio-doença por força da implantação ordenada em sede de tutela
antecipada deferida nos autos, fica suspenso o pagamento do auxílio-
acidente nos períodos de manutenção do benefício temporário e autorizado
o INSS, a partir da ciência deste Acórdão, a proceder a sua substituição
pelo auxílio-acidente ora deferido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e em sede do modifico em parte a r. sentença para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
julgar parcialmente procedente o pedido inicial e, consequentemente,
condenar o INSS a pagar ao autor o benefício acidentário assim
especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) a partir
do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago
administrativamente (05.11.2011 - página 22), tomando-se como base
de cálculo o mesmo salário-de-benefício, observada a prescrição
quinquenal, mais o respectivo abono anual;
II) reembolso das despesas processuais se comprovadas;
III) honorários advocatícios com percentual a se fixar na
liquidação em conformidade com a regra do artigo 85, §3o, do Código
de Processo Civil, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça como já assentado na r. sentença;
IV) os eventuais valores em atraso serão corrigidos
monetariamente conforme orientação do Supremo Tribunal Federal
por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados
a partir da citação de forma englobada a partir dai e após, mês a mês,
de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541
Voto no 36.997
Apelação Cível no 1004458-79.2017.8.26.0541 - Voto no 36.997
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela
devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada
pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
LUIZ DE LORENZI
Relator